Tribunal: TJSP
Processo: 1058387-24.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Plano de saúde – Obrigação de Fazer – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Negativa parcial de fornecimento de materiais requisitados pelo médico assistente da autora, para realização de procedimento cirúrgico – Perícia técnica realizada que apontou para a necessidade de ampliação da cobertura – Sentença de parcial procedência, amparada no Laudo Pericial – Admissibilidade –

Ementa:
Plano de saúde – Obrigação de Fazer – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Negativa parcial de fornecimento de materiais requisitados pelo médico assistente da autora, para realização de procedimento cirúrgico – Perícia técnica realizada que apontou para a necessidade de ampliação da cobertura – Sentença de parcial procedência, amparada no Laudo Pericial – Admissibilidade – Insurgência rejeitada – Abusividade da negativa configurada – Verba honorária majorada – Aplicação do artigo 85, §11, do CPC – Recurso não provido.